Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700202-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: RAQUEL RODRIGUES MOREIRA RIOS, JOSE GERALDO MOREIRA MOTA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga (autos 0715169-27.2022.8.07.0007) que indeferiu o pedido de penhora de percentual de verba salarial do executado e da expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação de possíveis veículos em posse dos executados. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de ação de execução na qual foi realizado o pedido de penhora de percentual de verba salarial do executado JOSE GERALDO MOREIRA MOTA. (ID 180122830). É o breve relatório. Decido. Analisando a petição de ID 179184176 e os documentos que a instruem, verifico que o executado recebe renda mensal variável, de acordo com as vendas realizadas no mês (comissão), e que, no mês de outubro deste ano, recebeu o valor líquido aproximado de 4 mil reais a título de salário. Pois bem, em atenção ao primado da dignidade da pessoa humana, o próprio legislador prescreveu, no art. 833, IV do CPC, a impenhorabilidade absoluta do salário, remuneração e aposentadoria da devedora, pois, evidentemente, destinados à própria subsistência e da família. Cumpre esclarecer que, em que pese as inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da penhorabilidade de quantia que não comprometa a sobrevivência da parte, no caso dos autos, considerando que a renda recebida mensalmente pelo executado não é alta, reputo que a penhora de percentual do valor recebido compromete a dignidade da pessoa humana, uma vez que influenciará diretamente na sobrevivência do executado e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora postulado. Indefiro ainda o pedido de expedição de mandado de PENHORA, AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO para que o oficial de justiça verifique na garagem do imóvel no qual os executados residem a existência de veículos estacionados, uma vez que já foi realizada pesquisa via sistema RENAJUD o qual apontou a existência de um veículo registrado em nome dos executados, todavia foi informado nos autos que este bem foi alienado em 2020. Assim, fica a parte exequente intimada a, no prazo de 2 dias, indicar bens de propriedade dos executados, localizados no Distrito Federal e passíveis de penhora. Exclua-se o sigilo da petição de ID 180122830, porque não há fundamento legal para tanto.” Em síntese, a agravante sustenta que o valor recebido pelo executado não deve ser considerado de baixo valor, ao ponto de impossibilitar futuras penhoras, bem como os fatos demonstrados nos autos comprovam que os executados possuem patrão de vida incompatível com a renda declarada. Aduz, ainda, a expedição do mandado de intimação, penhora e avaliação para ser cumprido na garagem dos executados, sob argumento de que existem pagamentos para abastecimento de veículo que foram identificados nos extratos apresentados pelo segundo executado, da mesma forma que existem valores gastos com a empresa Premium Car Eireli, considerando, assim, a possibilidade de posse de veículo em nome de terceiros. Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão a fim de que seja julgada procedência os pedidos formulados pela parte exequente, com a consequente penhora mensal do salário do executado no percentual de 30% (trinta por cento) até sanar o débito total, bem como a expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação a ser cumprido na garagem localizada no endereço dos executados. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 995, p.u e 1.019, I, do CPC, a decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe a recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da recorrente. O entendimento das Turmas Recursais tem se posicionado no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). No entanto, não se pode desconsiderar que é com a renda efetivamente depositada em sua conta que o executado proverá o próprio sustento e de sua família. Dessa forma, na linha do entendimento do STJ, a penhora dos rendimentos, além de ser excepcional, deve ser adequada às circunstâncias do caso. Se a renda efetivamente recebida pelo devedor é baixa, evidentemente o percentual da penhora deve ser menor. A constrição de 30% (trinta por cento) de quem recebe renda mensal variável (ID 149482404, 152487284, 152487285 e 179184179) certamente prejudicará a sua subsistência e da família. O executado deve pagar o débito, mas o percentual do desconto deve ser analisado caso a caso para chegar ao ponto que permita a amortização da dívida em período razoável sem comprometer substancialmente o sustento da família. Além disso, os executados comprovaram nos autos de origem despesas ordinárias (ID 149482405, 152487286, 152487287, 152487288, 152487290, 152487291 e 152487292). Desse modo, a fixação de 10% (dez) dos rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios, atende de forma mais adequada ao propósito. Não há dúvida que exigirá sacrifício do devedor, assim como exige o pagamento de qualquer dívida, mas o impacto será menor. Por fim, quanto à expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação no endereço dos executados, incabível o acolhimento das alegações da parte agravante, tendo em vista que já foi efetivada busca no sistema RENAJUD, com resultado que apontou a existência de um veículo alienado em 2020 (ID 165735663 e 167793912), como bem pontuado pelo Juízo a quo. Ademais, não há como afirmar, apenas com base em despesas com combustíveis nos extratos bancários, a existência de possível veículo em posse do executado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo para fixar a penhora a 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado, deduzidos os descontos compulsórios, até que o débito seja quitado. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intimem-se os agravados para apresentar resposta. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator